Tribunal: TJPA
Processo: 0801516-21.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801516-21.2024.8.14.0097

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ALTAIR URIOL CAMACHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária, diante da ausência de citação válida do réu e da não localização do bem. O juízo entendeu configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A parte autora requer a reforma da decisão, alegando desproporcionalidade e sustentando possibilidade de citação por edital ou adoção de novas diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida, aliada à inércia da parte autora, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se era cabível a citação por edital na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida inviabiliza o desenvolvimento regular do processo, sendo causa de extinção sem julgamento do mérito, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, na ausência de citação e de providências eficazes por parte do autor, é legítima a extinção do feito, independentemente de intimação pessoal, como assentado no AgInt no AREsp 1.872.705/PE.

5. O Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor requerer a conversão da ação em execução quando o bem não for localizado, providência não requerida pela parte autora, que também não indicou novo endereço ou promoveu diligências adicionais.

6. A citação por edital pressupõe o esgotamento das tentativas de localização do réu, o que não ocorreu no caso, dada a ausência de iniciativa da parte credora.

7. O princípio da proporcionalidade não afasta o cumprimento dos pressupostos processuais essenciais, nem legitima o prosseguimento de demanda sem relação jurídica processual validamente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO HONDA S/A em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da ação de busca e apreensão, movida em desfavor de ALTAIR URIOL CAMACHO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Determino a retirada de restrição/constrição do veículo objeto da lide, se for o caso, bem como o recolhimento e cancelamento de qualquer mandado de apreensão ou reintegração de posse eventualmente expedido.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência da regular triangularização processual, uma vez que somente pode ser considerada válida a citação quando do cumprimento da liminar – o que não ocorreu.”

O apelante sustenta que a extinção do processo se mostra desproporcional e injusta. Alega que qualificou adequadamente o réu com o endereço constante do contrato de financiamento e que não pode ser responsabilizado pela mudança de endereço não comunicada pelo devedor. Afirma ter envidado esforços para localizar o réu e o veículo, sem êxito. Argumenta que a decisão viola o princípio da proporcionalidade, penalizando excessivamente o credor que busca tutela jurisdicional legítima enquanto beneficia o devedor inadimplente. Sustenta que havia possibilidade de citação por edital e que o magistrado não analisou o mérito da controvérsia.

Requer a reforma da sentença para prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, o exercício do juízo de retratação com determinação de novas diligências.

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da ausência de citação válida do réu.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito, fundada no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O processo não se desenvolveu de forma válida porque não houve citação do réu, ato essencial à constituição da relação jurídica processual. Após o deferimento da liminar, o veículo não foi localizado e o réu não foi encontrado para citação, conforme atestam as certidões negativas do Oficial de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de citação inicial, quando não sanada pela parte autora, impede o prosseguimento válido do feito e justifica a extinção sem resolução de mérito. Nesse sentido, o julgamento do AgInt no AREsp 1.872.705/PE, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20 de junho de 2022, assentou que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

O Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, estabelece em seu art. 4º que, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado, fica facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Trata-se de faculdade processual exclusiva do credor, que deve manifestar interesse expresso nos autos.

No caso, o apelante foi regularmente intimado para se manifestar sobre a não localização do veículo e sobre eventual interesse na conversão da ação, permanecendo inerte. Não indicou novo endereço para renovação das diligências, tampouco requereu a conversão do rito. Tal conduta revela desinteresse no prosseguimento do feito, caracterizando desídia processual incompatível com a manutenção da demanda.

Ao contrário do sustentado, não se aplica ao caso a regra do art. 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, que exige intimação pessoal do autor apenas nas hipóteses dos incisos II e III. A sentença fundamentou-se no inciso IV, que trata da ausência de pressupostos processuais, situação que dispensa intimação pessoal prévia, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

O ônus de informar endereço válido e atualizado para localização do bem e do devedor é da parte autora. Ainda que o devedor tenha alterado seu endereço sem comunicação prévia, tal fato não exime o credor fiduciário de promover as diligências necessárias ou de requerer a conversão da demanda em ação executiva, conforme facultado pela legislação.

Não prospera o argumento de citação por edital. A citação ficta é medida excepcional, cabível apenas após esgotamento das diligências ordinárias. No caso, sequer houve indicação de novo endereço, o que demonstra falta de interesse na continuidade da demanda. Ademais, o rito especial do Decreto-Lei nº 911/69 prevê solução específica para a não localização do bem: a conversão em ação executiva, faculdade não exercida pelo apelante.

Quanto ao princípio da proporcionalidade, embora reconheça sua natureza constitucional, sua aplicação não suprime requisitos processuais essenciais, tampouco substitui a necessidade de citação válida ou a observância das regras do Decreto-Lei nº 911/69. A extinção do processo mostrou-se adequada, necessária e proporcional, preservando a segurança jurídica e impedindo o prosseguimento de demanda em que não se formou validamente a relação processual.

A extinção sem julgamento de mérito não impede o ajuizamento de nova demanda, desde que sanados os vícios apontados, nem representa violação ao acesso à justiça, que pressupõe observância das regras processuais. A responsabilidade pela frustração da tutela jurisdicional decorreu da inércia do próprio autor em adotar as providências necessárias ao prosseguimento da demanda.

A sentença recorrida aplicou corretamente o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sobre a matéria.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025